Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-84.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
r no 1.164/2012; Lei Complementar no 1.374/2022.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 563708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 06.02.2013; Apelação / Remessa Necessária 1035670-20.2023.8.26.0053, Rel. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 23.11.2023; Apelação / Remessa Necessária 1038827-98.2023.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. 19.02.2024; Apelação / Remessa Necessária 1038599-26.2023.8.26.0053, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 07.02.2024; Apelação / Remessa Necessária 1033753-63.2023.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 01.02.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1002029-84.2024.8.26.0383; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Nhandeara

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação ajuizada por Claudia Regina Tirapelli Vitta contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando ao recálculo de seus vencimentos devido à substituição da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GPDI) pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE). Sentença parcialmente procedente,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação ajuizada por Claudia Regina Tirapelli Vitta contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando ao recálculo de seus vencimentos devido à substituição da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GPDI) pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE). Sentença parcialmente procedente, condenando a ré a manter a remuneração da autora sem redução e a pagar diferenças remuneratórias desde a citação.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a substituição da GPDI pela GDE implicou em redução salarial, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
III. Razões de Decidir:
3. A Administração Pública pode alterar planos de carreira, desde que respeite a irredutibilidade dos vencimentos, conforme artigo 39 da Constituição Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há direito adquirido a regime jurídico, mas deve ser observada a irredutibilidade de vencimentos.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. A substituição da GPDI pela GDE deve preservar o valor nominal da remuneração.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, XV; Lei Complementar no 1.164/2012; Lei Complementar no 1.374/2022.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 563708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 06.02.2013; Apelação / Remessa Necessária 1035670-20.2023.8.26.0053, Rel. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 23.11.2023; Apelação / Remessa Necessária 1038827-98.2023.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. 19.02.2024; Apelação / Remessa Necessária 1038599-26.2023.8.26.0053, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 07.02.2024; Apelação / Remessa Necessária 1033753-63.2023.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 01.02.2024.